Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710535-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do presente recurso, uma vez que, a princípio, a matéria nele debatida, consistente na determinação de pesquisa e bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD, foi objeto da Decisão de ID 97695209, dos autos de origem, contra a qual, a princípio, não houve interposição de recurso, o que revela possível preclusão do objeto recursal. Ademais, deve a agravante se manifestar, no mesmo prazo, quanto aos documentos que instruem o presente recurso, tendo em vista que não foram submetidos ao magistrado singular, quando do oferecimento da impugnação à penhora de ID 116379250, dos autos de origem, o que encontra óbice no principio do duplo grau de jurisdição, por representar supressão de instância. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator